Tribunal: TJSP
Processo: 1505574-59.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 a 2015 – Insurgência da Municipalidade contra a r. sentença que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento de ilegitimidade de parte -– Cabimento – Ausência de registro da transferência de propriedade do imóvel na matrícula imobiliária - Adoção da orientação expressa pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 a 2015 – Insurgência da Municipalidade contra a r. sentença que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento de ilegitimidade de parte -– Cabimento – Ausência de registro da transferência de propriedade do imóvel na matrícula imobiliária - Adoção da orientação expressa pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.111.202/SP), processado à luz do rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), na qual restou decidido que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pela obrigação tributária – Alteração da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso provido.